Tribunal: TJDFT
Processo: 0029208-75.1991.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. EFEITO DEVOLUTIVO EXCLUSIVO. ART. 1.012, §1o, I, CPC. EFEITO DEMARCATÓRIO DA SENTENÇA. INVIIABILIDADE. APELAÇÕES RECEBIDAS NO DUPLO EFEITO. PRELIMINAR EM APELAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CHÁCARA RETIRO DAS PEDRAS. FAZENDA RASGADO. LAGO SUL. BRASÍLIA/DF. BEM PÚBLICO. “SENSIBILIDADE AMBIENTAL DA ÁREA”. LAUDO PERICIAL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuidam-se de apelações interpostas pela ré Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e pelo Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, contra a sentença pela qual reconhecida a usucapião de imóvel denominado Chácara Retiro das Pedras, localizado no interior da antiga Fazenda Rasgado, Lago Sul, Brasília/DF.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. A TERRACAP, como ré na presente ação de usucapião, está legitimada para recorrer, pois é parte processual e foi atingida diretamente pela sentença. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal.
4. O interesse recursal demanda seja o recurso seja útil e necessário para o recorrente. O recurso é útil quando, ao ser provido, oferece situação prática mais favorável ao recorrente do que aquela determinada pela decisão impugnada. Já o requisito de necessidade exige seja o recurso o único meio hábil para se alcançar o benefício pretendido. Para tanto, impõe-se a demonstração de que o julgamento da causa, sem o recurso, significaria prejuízo efetivo ao interesse da parte recorrente. TERRACAP integra o polo passivo da ação de usucapião e, na condição de sucumbente, tem interesse recursal legítimo na reforma da sentença pela qual declarada a usucapião de imóvel sobre o qual a Companhia alega ser coproprietária.
5. O art. 1.012, § 1o, I do CPC, ao estabelecer a possibilidade de efeitos imediatos de uma sentença homologatória, refere-se especificamente às ações de divisão e demarcação de terras particulares, de natureza diversa da ação de usucapião aqui em análise. As ações de divisão e demarcação, conforme disciplinadas no Capítulo IV do Título III do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, decorrem de direitos reais e visam, respectivamente, à definição de limites entre propriedades vizinhas (ação de demarcação) e à individualização das frações de uma coisa comum entre condôminos (ação de divisão), conforme prevê o art. 569 do CPC. A usucapião, entretanto, tem natureza diversa, constituindo meio de aquisição originária da propriedade. Assim, a sentença proferida em ação de usucapião não tem caráter de homologação demarcatória ou divisória, tratando-se de reconhecimento do domínio pelo decurso do tempo, e não de delimitação de limites entre imóveis vizinhos ou de divisão de bem comum. Logo, não há como aplicar o art. 1.012, § 1o, I do CPC a fim de conferir à sentença de usucapião um “efeito demarcatório” que permita aos apelados se beneficiarem do efeito devolutivo exclusivo. Apelações recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput do CPC.
6. Conforme o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Analisadas todas as questões pertinentes e abordadas as alegações deduzidas pelas partes, suficiente a fundamentação, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. “( ) Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.’ (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação.
7. “( ) 2. Tratando-se de imóvel localizado em área comum pertencente à TERRACAP e outros, em condomínio pro indiviso, a presença da empresa pública como condômina atrai a natureza pública do bem. Só a adequada ação de divisão seria apta a estremar os quinhões (art. 569, II – CPC/2015) retirando a natureza de bem público da parte configurada como particular. 3. O interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado e necessário à resolução da pendência surgida entre as partes. 4. Não sendo possível proceder-se à divisão das terras havidas em condomínio pro indiviso com a empresa pública no âmbito da ação de usucapião, que pressupõe a existência de bem hábil a usucapir, autônomo e individualizado, deve ser reconhecida preliminar, de ofício, de falta de interesse de agir, uma vez que a demanda proposta não é a via útil e adequada à finalidade pretendida. 5. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada de ofício. Apelação prejudicada” (Acórdão 1327010, 0006685-28.2012.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no PJe: 26/03/2021.).
8. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Preliminar de inexistência de interesse de agir acolhida e extinto o feito sem resolução do mérito – art. 485, VI, CPC. Apelações prejudicadas.